Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711985-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento dos valores referentes às custas iniciais e ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator